Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737261-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EUDES BEMBEM DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Examinar a suficiência das provas para justificar o decreto condenatório (I); analisar se adequada a dosimetria da pena (II). III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo. 4.1. Restando demonstrado que o apelante aderiu à conduta dos comparsas para se furtar à abordagem policial, mesmo que a posse do artefato de fogo estivesse com o outro, resta configurada a participação no delito do art. 14 da Lei no 10826/2003, na forma do art. 29 do Código Penal. 5. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base. 6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância culpabilidade, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 7. Mantém-se o critério de exasperação da pena-base quando mais benéfico em relação àquele inadvertidamente sugerido pela defesa técnica. IV – DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. ______ Dispositivos relevantes citados: Lei n° 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 198.186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 05.02.2014. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.213.050/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.12.2022. STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1694599, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 26.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1644644, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pois a manutenção da sentença condenatória teria se dado “sem a demonstração segura da autoria delitiva” (ID 73490887, pág. 21), mostrando-se plausível o pedido absolutório; b) artigo 59 do Código Penal, porquanto inaplicável a valoração negativa da circunstância judicial, sendo cabível a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comprovação da materialidade, autoria e dolo delitivos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.370.918/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de malferimento ao artigo 59 do CP. Com efeito, “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012